Tribunal: TJDFT
Processo: 0749861-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749861-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE REIS DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo desprovido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 4. Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido no presente feito, mister se faz a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10% sobre o valor da causa. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a inocorrência da prescrição in casu, ao argumento de que somente teve efetivo conhecimento dos desfalques quando passou a questionar os valores irrisórios recebidos e solicitou extratos detalhados para análise. Ressalta que o conhecimento efetivo do dano não se confunde com a mera possibilidade de conhecimento, razão pela qual a interpretação do decisum objurgado teria afrontado os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Cita o entendimento firmado no Tema 1.150 em abono à sua tese e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil e ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.951.931/DF (Tema 1.150), concluiu que: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “No caso, o valor do saldo do PASEP foi levantado em 08/02/1995 (ID 72354559), quando ocorreu a aposentadoria do autor, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques, findando-se tal prazo em 08/02/2005. Portanto, tendo a ação sido ajuizada apenas em 13/11/2024, resta patente que a pretensão está fulminada pelo transcurso do tempo há quase vinte anos.” (ID 75369144 - Pág. 4). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe dar curso à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77970201. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024